Tribunal: TJBA
Processo: 8042546-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042546-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
EUNADSON DONATO DE BARROS, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, HUGO PRADO MARTINS TIBO

AGRAVADO: ITTALO AYALA LADEIA BOMFIM

Advogado(s)
:
ALEXIA LELIS CASTRO, EDER ADRIANO NEVES DAVID

EMENTA
: D
ireito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Concurso público. Candidato aprovado em cadastro de reserva. Nomeação deferida em tutela provisória. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Tema 784 da repercussão geral. Vedação legal de liminar satisfativa. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Município de Guanambi
contra decisão que deferiu a tutela antecipada requerida nos autos de ação ordinária, determinando a convocação do Autor para as etapas subsequentes do concurso público destinado ao provimento do cargo de Odontólogo, até a nomeação e posse, acaso habilitado em todas as fases.

2. A decisão agravada fundamentou-se na constatação de contratações temporárias de profissionais odontólogos pelo Município desde o ano de 2023, o que evidenciaria, segundo o Juízo de origem, a necessidade permanente de pessoal e a não observância do caráter excepcional exigido pela Constituição Federal para a contratação temporária sem concurso público.

3. O Agravante sustenta que o Agravado foi classificado apenas em
cadastro de reserva
, fora do número de vagas previstas no edital, e que as contratações temporárias apontadas possuem natureza e especialidades distintas, não configurando preterição arbitrária.

II. Questão em discussão

4. A questão controvertida consiste em definir:
(i) se a contratação temporária de profissionais durante a validade do concurso gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva; i) se a ausência, no agravo de instrumento, da indicação do nome e endereço dos advogados das partes, nos termos do art. 1.016, IV, do CPC, impede o conhecimento do recurso; e

(ii) se estavam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência que determinou a imediata nomeação.

III. Razões de decidir

5. Quanto à preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo Agravante, verifica-se que a ausência de indicação do nome e endereço dos patronos das partes não impede o conhecimento do recurso quando tais informações podem ser obtidas das peças obrigatórias e facultativas anexadas, conforme precedentes dos Tribunais pátrios. Inexistente, portanto, prejuízo processual.

6. O surgimento de novas vagas ou a contratação temporária durante a validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação, sendo necessária demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, o que não ocorreu no caso concreto.

7. No caso concreto, o candidato agravado foi classificado na
14ª posição
, quando o edital previa
12 vagas
(07 ampla concorrência, 01 PCD – remanejada – e 03 para negros), o que o coloca em
cadastro de reserva
.

8. O Supremo Tribunal Federal, em sede de
Repercussão Geral (RE 837.311/RG – Tema 784)
, fixou entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas
mera expectativa de direito
à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, o que não restou demonstrado nos autos.

9. A validade do certame se estende até o ano de
2026
, sendo possível sua prorrogação por igual período, razão pela qual não se vislumbra qualquer obrigação imediata de nomeação por parte da Administração.

10. Não restou configurada a probabilidade do direito nem o perigo da demora, nesse momento processual, exigidos pelo art. 300 do CPC, sendo incabível medida liminar de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

11. Agravo interno prejudicado, ante a solução integral da controvérsia pelo presente julgamento.

IV. Dispositivo

12. Recurso conhecido e provido, para sustar a decisão agravada.

Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II e IV; CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 837.311/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.